Tribunal: CARF
Processo: 11065.722037/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722037/2018-91
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3402-003.444 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E GERDAU S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de dois Autos de Infração (fls. 215 a 232) lavrados contra o
contribuinte em referência, na qualidade de sucessor por incorporação da autuada
GERDAU AÇOS ESPECIAIS (CNPJ 07.359.641/0001-86) desde 29/12/2017, para
exigência das contribuições sociais relativas aos períodos de apuração (PA) de 07/2013
a 12/2014, sendo PIS/Pasep não cumulativo no valor de R$ 1.674.849,66 (principal), R$
781.907,42 (juros moratórios até julho/2018) e R$ 1.256.137,18 (multa vinculada), bem
como COFINS não cumulativa no valor de R$ 7.713.812,40 (principal), R$
3.601.171,70 (juros moratórios até julho/2018) e R$ 5.785.359,23 (multa vinculada),
pelas razões descritas no Relatório Fiscal de fls. 233 a 296, que será a seguir sintetizado.
Antes de mais nada, deve-se frisar que foram lavrados mais dois Autos de Infração para
exigência do PIS/PASEP e da COFINS dos períodos de apuração (PA) de 02/2013 a
06/2013, nesse caso em nome da própria autuada GERDAU AÇOS ESPECIAIS (CNPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722037/2018-91
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

07.359.641/0001-86), em razão de a lavratura ter ocorrido antes de sua incorporação, os
quais estão sendo controlados pelo processo n° 11065.720449/2018-97, que também
está sendo julgado por esta Turma.
A fiscalizada tinha como objeto a fabricação e a exploração comercial de produtos
siderúrgicos em geral, laminados, trefilados, e artefatos de ferro e aço, fundição de
ferro, aço e outros metais, inclusive exportação e importação de mercadorias
relacionadas com as suas atividades industriais e comerciais, assistência técnica e
prestação de serviços, assim como participação no capital de outras sociedades.
No curso do procedimento fiscal foram apuradas as irregularidades abaixo nominadas,
que serão em seguida melhor descritas:
1) Créditos indevidos sobre despesas informadas nos Blocos "A", "C" e "D" da EFD;
2) Créditos indevidos sobre despesas constantes do Bloco "F" da EFD;
3) Glosa de bens do ativo imobilizado, com base nos encargos de depreciação.
4) Créditos indevidos sobre fretes internos de bens importados;
5) Créditos indevidos sobre a aquisição de sucatas.
Descrição das Irregularidades:
1) Créditos indevidos sobre despesas informadas nos Blocos "A", "C" e "D" da EFD:
Após análise dos documentos apresentados em atendimento às Intimações n° 4 a 7, a
Fiscalização constatou o creditamento indevido sobre diversas despesas, seja por falta
de base legal para tanto, pela existência de norma específica infra legal vedando seu
creditamento, ou pelo não enquadramento no conceito de insumo do art. 3° das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003.
Segundo a Autuada, tais despesas podem ser consideradas insumos, por serem
imprescindíveis para a realização e continuidade de sua atividade-fim de produção e
comercialização de produtos siderúrgicos, como etapa essencial à obtenção das receitas
tributáveis pelas referidas contribuições sociais – do que discordou a Autoridade Fiscal,
que efetuou então as seguintes glosas, em síntese, cujos valores constam das Tabelas 1 a
16 constantes do próprio Relatório Fiscal, bem como dos Anexos 1 a 22 (fls. 297 a
815):  Itens Específicos: Itens 1 a 14 da Tabela 1 abaixo (itens 4.1.1 a 4.1.14 do Relatório)
 Demais It
- 15v da Tabela 1 (itens 4.1.15a-v do
Relatório)  Outros Créditos: Itens 16 a 18 da Tabela 1 (itens 4.1.16 a 4.1.18 do Re
latório)
...
2) Créditos indevidos sobre despesas constantes do Bloco “F” da EFD:
Após análise dos documentos apresentados em atendimento à Intimação n° 4 a 7, a
Fiscalização constatou a apropriação de créditos sobre diversas despesas que não são
passíveis de creditamento, contrariamente ao alegado pela Autuada de que são insumos
necessários à sua atividade empresarial, conforme abaixo.
Segundo a Autuada, tais despesas podem ser consideradas insumos, por serem
imprescindíveis para a realização e continuidade de sua atividade-fim de produção e
comercialização de produtos siderúrgicos, como etapa essencial à obtenção das receitas
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

tributáveis pelas referidas contribuições sociais – do que discordou a Autoridade Fiscal,
que efetuou então as seguintes glosas, em síntese, com base nas Soluções de Consulta
antes mencionadas, cujos valores constam da Tabela 17 e Anexo 23 (fls. 815 a 820):
...
3) Glosa de bens do Ativo Imobilizado, com base nos encargos de depreciação.
3.1-Encargos de depreciação - móveis e utensílios, veículos e equipamento eletrônico de
dados
Contrariamente ao entendimento da Autuada, os bens em questão não são passíveis de
serem utilizados como encargos de depreciação, uma vez que não seriam utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda, razão pela qual foram glosados
(Tabela 18)
3.2 – Com base nos encargos de depreciação anteriormente a 01/05/2004
Por força do artigo 31 da Lei 10.865/2004, a partir de 31.07.2004, é vedado o desconto
de créditos apurados relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos
imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004. Poderão ser aproveitados os créditos
referidos apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 01.05.2004. Considerando que a fiscalizada apurou
créditos de aquisições entre março/1996 e maio/2013, foram glosados os indevidos
(Tabela 19).
4) Glosa de base de cálculo de créditos sobre fretes internos na importação
Diferentemente dos insumos adquiridos no mercado interno, a base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade sobre insumos importados não é o custo de aquisição,
que inclui o frete pago pelo adquirente, mas sim o valor aduaneiro, que não inclui o
frete interno entre o ponto alfandegado e as unidades da empresa, consoante art. 15, § 3°
da Lei n° 10.865/2004, bem como art. 76 a 83 do Regulamento Aduaneiro, sendo que
tal entendimento constou da Solução de Consulta COSIT n° 350/2017, gerando a glosa
correspondente, conforme Anexo 24 (fls. 821 a 823) e Tabela 20.
5) Glosa de base de cálculo de créditos sobre aquisição de sucata
Por comando do art. 47 da Lei no 11.196/2005, bem como Solução de Consulta COSIT
n° 176/2017, é vedada a apropriação de crédito da não cumulatividade nas aquisições
como insumos de sucatas classificadas na NCM 7204, ainda que adquiridas de optantes
pelo Simples, havendo, assim, a sua glosa, conforme Anexo 25 (fls. 824 a 977) e Tabela
21.
O entendimento da Autoridade Fiscal baseou-se nas seguintes premissas e conclusões:
“a) O crédito é vedado, quando adquirido para uso como insumo (o crédito para
mercadoria é o previsto no inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
enquanto a vedação do art. 47 é para o inciso II, que trata dos insumos);
b) As empresas não optantes do Simples, quando venderem para pessoa jurídica
tributada pelo Lucro Real, venderão com suspensão das contribuições;
c) As empresas optantes do Simples tributarão normalmente suas vendas de sucatas,
pelas alíquotas do regime, ainda que vendam para empresas do Lucro Real;
d) As empresas que adquirem com suspensão não tomarão crédito da não
cumulatividade, quer utilizem a sucata adquirida como insumo (nesse caso, por duas
vedações: a do art. 47 da Lei no 11.196/2005 que veda crédito sobre sucatas e a do art.
3o, § 2o, inciso II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 que veda crédito sobre operações
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

não tributadas anteriormente), quer a utilizem como mercadoria para revenda (nesse
caso apenas pela vedação do art. 3o, § 2o, inciso II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03);
e) As empresas que adquirem de fornecedores do Simples, portanto sem suspensão,
poderão se creditar, exclusivamente, na hipótese de utilizarem a sucata como
mercadoria para revenda, já que a vedação ao crédito quando usado como insumo,
permanece por força do art. 47 da Lei 11.196/2005.”
Sendo assim, face às glosas supramencionadas, e considerando os valores de débitos
declarados em DCTF, foi apurado o crédito tributário ora lançado, conforme
discriminado no Anexo 26 (fls. 978 a 998) e Tabela 22.
O sujeito passivo foi cientificado dos Autos de Infração em 11/07/2018 (fl. 1005),
contra os quais apresentou Impugnação em 09/08/2018 (fls. 1009 a 1106), alegando em
síntese o que segue:
1) Preliminares  Alega que a autuação baseou
-se em planilhas que contêm glosas em blocos de
créditos sem identidade e nem motivação, com omissão de informações indispensáveis a
seu direito de defesa.  Enquanto em seu atendimento às Intimações a Impugnante explicou as cara
que identificavam o insumo passível de creditamento bem como seu fundamento legal,
o relatório fiscal apenas afirmou discordar de tal entendimento, sem fornecer no Auto de
Infração as provas quanto à inexistência dos referidos créditos, em afronta ao art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).  A mera transcr
ição do texto legal ou das Soluções de Consulta utilizadas, sem
indicação das disposições legais infringidas ou do conceito de insumo que estava sendo
adotado pelo Fisco (se o do IPI por aplicação das Instruções Normativas (IN) SRF n°
247/2002 e 404/2004, ou outro), retira do ato a sua motivação, princípio constitucional
também presente na Lei n° 9.784/1999, e cuja ausência prejudica a defesa da autuada e
é caso de nulidade, consoante art. 59, II do Decreto n° 70.235/1972 e jurisprudência
administrativa citada.  Por exemplo, não foi explicado porque a coleta de resíduos industriais e a
em laminação não são serviços utilizados nas atividades siderúrgicas, contendo o longo
Relatório Fiscal apenas uma análise superficial que não adentrou no processo produtivo
da Impugnante e sua relação com os insumos.  Além de imotivada, a autuação baseou
-se em planilhas consolidadas por descrição
(com mais de 50 anexos e 3000 páginas), que dificultam a identificação das glosas, pois
não contêm as informações detalhadas das notas fiscais fornecidas de modo completo
pela Impugnante durante a fiscalização, não se tendo como saber quais delas foram
glosadas, como no exemplo do Anexo 10 (fl. 674). A impossibilidade de identificar a
matéria tributável nessa situação também é caso de nulidade, consoante julgado do
CARF que cita.  A deficiência de fundamentação ocorreu de forma mais grave no item 4.1.
Relatório Fiscal (“Demais Itens”) – que corresponde a 40% do valor do Auto de
Infração –, e no item 4.2 (“Créditos indevidos sobre despesas constantes do Bloco “F”),
cuja metodologia de tratamento dos dados diferiu da anterior – talvez em razão da
aproximação do fim do prazo decadencial –, pois houve uma glosa em bloco sem
qualquer análise desses itens tão heterogêneos, o que acarreta a nulidade do ato,
consoante julgado do CARF que cita.
Do mérito
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

1) Conceito de Insumo  A autuação parece ter implicitamente adotado o conceito de insumo veic
SRF n° 247/2002 e 404/2004, ao afirmar que “insumo é bem diretamente consumido no
processo produtivo”, bem como basear-se em Soluções de Consulta/Divergência que se
fundamentam nessas normas, as quais, deve-se frisar, já não vinham sendo acatadas
pelo CARF, antes mesmo da declaração recente de sua ilegalidade pelo STJ, conforme
julgados que cita.  Neste sentido, o referido lançamento deve ser revisto, em razão do
julgamento pelo STJ do REsp 1.221.170, sob a égide dos recursos repetitivos, que fixou
duas teses: 1) É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficiência do sistema de não cumulatividade do PIS
e da COFINS, tal como definida nas Leis 10.637/02 e 10.833/03; 2) O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.  Assim, insumo é tudo o que é relevante ou essencial não ao produto, mas ao proce
produtivo da Impugnante, que abarca o conjunto completo de suas atividades ou a
consecução de seu objeto social, e não apenas a transformação de matéria prima em aço.  A
Impugnante demonstrará a seguir a relevância e essencialidade dos insumos
glosados para as suas atividades.
2) Atividades da empresa  Antes de mais nada, sustenta
-se que o porte da autuada, sua localização fora do
centros urbanos e quantidade de funcionários justificam a essencialidade das aquisições
que embasaram os creditamentos efetuados. Um fluxograma resumido sintetiza o
processo produtivo da Impugnante, cuja descrição detalhada consta do Anexo, e um
organograma mostra que, além da atividade industrial, várias atividades são essenciais à
realização de seu objeto social de produzir e vender aço.  Como antes mencionado, houve dois tip
– as analisadas pela Autoridade
Fiscal e as não analisadas e, portanto, carentes de motivação –, que serão ambas
combatidas na presente Defesa, cuja eventual insuficiência em termos de comprovação
não poderá afastar a falha da Fiscalização na prova e motivação do Auto de Infração.
3) Glosas específicas
3.1 – Comissões, agenciamentos e corretagens (itens 1, 2 e 15a)
Trata-se em sua maioria de comissões pagas à Pedraco Comércio de Sucatas Ltda. pela
intermediação na aquisição de sucata como matéria prima para seu processo produtivo,
sendo esse serviço necessário e inerente ao processo, porque a sucata não está
disponível no varejo, e cujo custo compõe o custo de aquisição da matéria prima e, por
conseqüência, o custo de produção do aço (art. 290 RIR). Seu creditamento é permitido
consoante decisões do CARF e doutrina que cita.
Somente um tipo específico de comissão foi excetuado da possibilidade de creditamento
pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 – comissão na venda de veículos (art. 3° II) –
o que demonstra que as demais não foram vedadas. Assim, devem ser revertidas as
glosas relativas a comissões tanto nas compras de sucata quanto nas vendas de aço, por
se tratar de serviços entendidos como insumos.
3.2 - Remoção e tratamento de resíduos industriais (itens 15q, 15s e 19)
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

O processo produtivo da Impugnante gera diversos tipos de resíduos industriais, cujo
correto descarte não apenas é de fundamental importância para o desempenho de suas
atividades, como também é obrigação legal decorrente da Lei n° 12305/2010 e Norma
Regulamentadora (NR) n° 25 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), razão pela
qual descabe a sua glosa, conforme entendimento do próprio CARF que reproduz.
3.3 – Manutenção de Equipamentos (itens 15f, 15i, 15k e 19)
Houve glosa em bloco dos itens citados, sem a devida análise, os quais se referem todos
a insumos utilizados na manutenção principalmente de equipamentos industriais da
Impugnante, essenciais para o seu desempenho. A título de exemplo, apresenta
documentos fiscais que comprovam a realização dos serviços de montagem de forno,
manutenção de motores, reparação de piso da plataforma, remoção e instalação de
cilindro hidráulico, montagem de andaimes e laminação nas áreas de aciaria, bem como
limpeza e manutenção dessas áreas (que são o centro da produção siderúrgica) e de seus
equipamentos, que não apenas garantem a continuidade das atividades, como também
são exigências legais, conforme NR n° 24 do MTE.
Informa ainda que se trata em sua grande maioria de serviços de disponibilização de
mão de obra especializada para exercer serviços temporários diretamente na linha
industrial (paradas programadas), aos quais se aplica a Solução de Divergência COSIT
n° 29/2017, que autoriza o referido creditamento, do mesmo modo como a
jurisprudência do CARF que cita.
3.4 – Vigilância e segurança (itens 3 e 15r)
A contratação de serviço de vigilância e segurança, para bens materiais e para os
empregados, abrange toda a área da usina siderúrgica, incluindo a de produção
industrial, e não apenas o prédio administrativo, conforme contrato anexo com a Rudder
Segurança, tratando-se de custos indiretos de produção essenciais à sua continuidade,
cuja possibilidade de creditamento foi reconhecida pelo CARF.
Além disso, foram glosados indevidamente créditos relativos à aquisição de
equipamentos de proteção individual e de prevenção de incêndio das empresas
“BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA”, “RCC PREVENÇÃO DE
INCÊNDIO EIRELI” e “DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA.”, enquadrados no Relatório Fiscal (Anexo 18) de forma
genérica como “Demais itens”.
3.5 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Indumentária (Itens 15g, 15t e 19)
Ainda dentre as glosas efetuadas em bloco, a Fiscalização glosou créditos sobre a
aquisição de diversos tipos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cuja
essencialidade decorre não apenas de sua natureza, mas também por obrigação legal,
conforme Norma Regulamentadora n° 06 do MTE e a própria CLT, bem como Acordo
Coletivo de Trabalho 2012/2013 anexo. Cita doutrina e jurisprudência do CARF a
respeito.
3.6 – Transporte empregados, Locação de veículos, condução (itens 7, 15v, 17 e 19)
Referidas glosas basearam-se em critérios decorrentes das IN SRF n° 247/2002 e
404/2004, declaradas ilegais pelo STJ, devendo-se reconhecer o crédito sobre a
condução de empregados, objeto do contrato com a Turis Silva Transporte Ltda., sendo
o transporte por ela fornecido o único meio de se chegar ao trabalho para os empregados
do terceiro turno. Alternativamente, a empresa também deve fornecer Vale-Transporte,
de modo que o transporte de empregados através de veículo fretado ou de vale-
transporte constitui obrigação legal e serviço necessário à produção, consoante
entendimento do CARF.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

3.7 – Alimentação (Item 15b)
Não procedem as glosas com refeições coletivas nos refeitórios das usinas,
principalmente as fornecidas pela empresa SODEXO DO BRASIL COMERCIAL
LTDA nos três turnos de seu funcionamento, porque, além de obrigação legal
(consoante a própria legislação do PAT), são essenciais para a existência dos
empregados naquele local, distante de qualquer comércio. Nos estabelecimentos com
mais de 300 funcionários – como é o seu caso –, é obrigatória a existência de refeitório,
e nas unidades comerciais o fornecimento de vale-alimentação/refeição também é
necessário, em consonância com sua atividade de comercialização do aço, conforme
doutrina que cita.
3.8 – Saúde do Trabalhador (Itens 4, 12, 14, 15h, 15m e 18)
Foram glosados todos os custos da Impugnante com a saúde de seus mais de 1200
trabalhadores, que constitui importante insumo de sua atividade, cuja necessidade foi
reconhecida pela própria Fiscalização, que somente procedeu à sua glosa por suposta
falta de previsão legal, a qual, como vimos, agora existe pela decisão vinculante do STJ.
Além de essenciais, os exames médicos são legalmente exigidos (CLT e NR n° 04 do
MTE), e especificamente os serviços de fonoaudiologia são necessários em atividades
de siderurgia que produzem muito barulho, com vistas à proteção dos trabalhadores.
Cita jurisprudência do CARF que reconhece esses créditos.
3.9 – Treinamento e Educação (Itens 15e e 19)
Do mesmo modo como já ocorrido em outras glosas, trata-se de glosa em bloco em
relação aos “Demais itens” informados nos Blocos A, C e D (Item 15) e no Bloco F
(item 19) da EFD-Contribuições, cujo aspecto ensejador de nulidade já foi levantado. O
treinamento e a capacitação técnica da equipe é essencial na atividade industrial para a
segurança e viabilidade da produção, sendo que os cursos fornecidos como exemplo
ilustram bem esse ponto: “Proteção do Jato de Aço Líquido no Lingoteamento
Contínuo”, “Operação de Ponte Rolante”, “Segurança e Saúde no espaço de trabalho
confinado” e ainda diversos workshops relacionados a aperfeiçoamento técnico e de
segurança que a empresa é obrigada a fornecer, consoante NR n° 11 do MTE, bem
como Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013. Cita jurisprudência do CARF que
reconhece esse crédito.
3.10 – Serviços de Tecnologia e Informática (Itens 15j e 19)
Também ocorreram glosas em bloco em relação a esses itens, que compreendem análise
e desenvolvimento de sistemas, suporte técnico em informática, instalação e
manutenção de softwares, programação/elaboração e atualização de programas,
gerenciamento e supervisão de rede, licenças de uso de software, aluguel de servidores,
máquinas e equipamentos, consoante exemplos que fornece, inclusive do sistema SAP –
sendo todos esses serviços de tecnologia e informática essenciais numa usina
siderúrgica de alta tecnologia e competitividade, em que toda a produção é controlada
por softwares. Cita jurisprudência do CARF, e ainda a Solução de Consulta n°
120/DISIT/SRRF8, que autoriza o crédito pela manutenção de programas de
computador aplicado em máquina ou equipamento de produção.
3.11 – Aluguel de máquinas e equipamentos (itens 15j e 19)
Em desacordo com a legislação, a Fiscalização glosou créditos de aluguel de máquinas e
equipamentos relativos, por exemplo, ao aluguel mensal de software da empresa SAP e
de máquinas de processamento e armazenamento da empresa IBM, que são essenciais
para sua atividade de siderurgia, conforme aceito pelo CARF.
3.12 – Assessoria, Consultoria, Perícia, Auditoria e Avaliação (Itens 9, 10, 11, 13, 15s,
15v e 19)
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

Todos os serviços a esse título, glosados pelo Fisco utilizando diversas denominações, e
por suposta falta de previsão legal, são essenciais para o desempenho das atividades da
empresa, e inclusive em sua maioria obrigatórios por força de lei, como no caso de
auditoria contábil para as companhias abertas. Essa contratação busca ainda melhorar
processos industriais e administrativos, conforme exemplos de assessoria técnica que
cita, e cujo creditamento foi permitido pelo CARF por seu caráter de insumos.
3.13 – Recrutamento, Serviço Temporário e Locação de Mão de Obra (Item 6)
A glosa em questão carece de fundamentação, por não ter considerado se as referidas
aquisições foram utilizadas nas atividades-fim da empresa, que permitem o
creditamento pela Solução de Consulta n° 195/2013, ou ainda referente a créditos de
mão de obra terceirizada aplicada na produção, permitidos pela Solução de Divergência
COSIT n° 29/2017. Além de o critério da aplicação direta do insumo ter sido afastado
pelo STJ, tais despesas são usuais e essenciais para o desempenho das atividades da
empresa.
3.14 – Propaganda, Publicidade e Comunicação Visual (Itens 5 e 15d)
Grande parte das despesas glosadas refere-se a campanhas internas voltadas à segurança
do trabalho, essenciais para se atingir mais de 1.200 funcionários, mas também se
referem numa economia de mercado às imprescindíveis despesas para a conquista de
clientes e geração de receitas. Além de não haver vedação legal para tal creditamento,
ele é defendido pela melhor doutrina.
3.15 – Advocacia e Despesas Legais/Judiciais (Item 8)
Tais despesas são inerentes à própria existência da pessoa jurídica, para atuar no
complexo das relações empresariais de diversos matizes (trabalhistas, econômicas, etc).
4) Frete Nacional de Insumos Importados (Item 4)
Deve ser garantido o crédito do frete prestado por empresa domiciliada no País, o qual
inclusive deve ser tratado de forma independente do bem adquirido, consoante decisões
do CARF que transcreve. Trata-se de serviços nacionais entendidos como insumos com
amparo nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, pois o frete, a descarga e a
armazenagem contratados dentro do território nacional sofreram a incidência do PIS e
da COFINS não- cumulativos internos.
5) Sucata adquirida do Simples (Item 5)
O fundamento utilizado pela Fiscalização está equivocado, pois o art. 47 da Lei n°
11.196/2005 é aplicável às situações previstas no seu art. 48, e não às aquisições de
empresas optantes pelo SIMPLES, não podendo ser aplicado de forma isolada do
regime não cumulativo em sua matriz legal.
A Impugnante faz jus ao crédito de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) sobre o valor das
aquisições, porque houve incidência dessas contribuições sociais na etapa anterior,
ainda que sob o regime diferenciado do SIMPLES – o que é ratificado pelo Ato
Declaratório Interpretativo n° 15/2007, que autorizou a tomada de créditos por
aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES NACIONAL de que trata a LC
123/2006.
A Lei n° 11.196/2005 não modificou essa regra geral, apenas introduziu um regime
específico de suspensão na venda de determinados desperdícios, resíduos ou aparas por
empresas não optantes pelo SIMPLES, para empresas optantes pelo lucro real, com
vedação do crédito correspondente, conforme transcrição abaixo:
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3o da Lei no
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas
de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de
alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições
39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e demais desperdícios e
resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi. (Vigência)
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real. (Vigência)
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas
efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.
Além disso, diferentemente da Fiscalização, a Solução de Consulta COSIT n° 210/2014
não diferenciou entre aquisição como insumo e aquisição para revenda de sucatas, para
fins de suspensão da incidência na sua venda a empresas do lucro real, bem como de
vedação de aproveitamento do crédito, afirmando ainda, com relação a esses dois
artigos, não caber uma interpretação que restrinja um benefício fiscal legalmente
concedido.
Neste sentido, trata-se de um incentivo à aquisição de sucatas das microempresas ou
empresas de pequeno porte, com um viés social e de proteção do meio ambiente
estabelecidos constitucionalmente, que a interpretação equivocada da Fiscalização está
afastando.
6) Subpopulações não identificadas e não representativas (Itens 15c l n o p s u v, 17 e
19)
Como já mencionado como preliminar, as glosas de milhares de gastos relativos aos
grupos “Demais itens” (Item 15) e “Créditos indevidos sobre despesas informadas no
Bloco F” (Item 19) foram genéricas e carentes de fundamentação, aliado ao fato de sua
descrição no Relatório Fiscal não corresponder exatamente ao conteúdo dos Anexos 01
a 26, ou de os gastos correspondentes estarem alocados parcialmente em vários itens ou
com erro de identificação. Houve casos em que a Impugnante não conseguiu identificar
os fornecedores e defender os créditos correlatos, como fez anteriormente, por se tratar
de subgrupos tão genéricos e diversificados, como “Diversos”, “Serviços Diversos” e
“Créditos indevidos do Bloco F” – que tornou impossível sua defesa. Além disso, pela
análise da planilha de glosas, vê-se que atingiu bens e serviços essenciais à sua
atividade, conforme exemplos que cita.
7) Ativo Imobilizado – Depreciação
7.1 – Móveis, utensílios e equipamentos eletrônicos de dados
Não procede a alegação do Fisco de que os referidos itens não seriam utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda, razão pela qual sua depreciação
não geraria creditamento, porque os mesmos encontram-se no estabelecimento
produtivo situado em Charqueadas, sendo utilizados na fabricação de aço para venda.
7.2 – Anterior a 01/05/2004 – Benfeitorias e Terrenos; Prédios e Construções
Desde a publicação das Medidas Provisórias que antecederam as Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, permitiu-se o creditamento referente aos encargos de depreciação,
inclusive de bens no ativo imobilizado adquiridos antes de sua vigência. Assim, não
pode a Lei posterior n° 10.865/2004, em seu art. 31, retroagir e alterar direito já
adquirido, ameaçando a segurança jurídica, conforme doutrina e jurisprudência que
menciona, frisando-se que o RE 599.316 foi reconhecido pelo STF como de repercussão
geral.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

8) Diligência ou Perícia
Alternativa e subsidiariamente ao pedido de reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração, pelas razões exaustivamente expostas nesta Defesa, a Impugnante requer a
realização de perícia técnica para a efetiva identificação, em seu estabelecimento, da
natureza e função dos insumos arrolados, nos termos dos artigos 16 e 18 do Decreto n°
70.235/1972, cabendo ao Perito indicado (cujo nome desde já apresenta) justificar a
essencialidade e relevância dos bens e serviços para o seu processo produtivo em todas
as suas etapas. Ou que seja a Autoridade Fiscal a comparecer em seu estabelecimento
matriz para tal fim.
9) Do pedido
Pelo exposto, requer:
a) Seja acolhida a preliminar e considerado integralmente nulo o auto de infração por
afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional, diante do não atendimento ao ônus
fiscal de motivação, da não identificação da matéria tributável e do cerceamento de
defesa decorrente da modificação das planilhas anexadas ao relatório fiscal;
b) Subsidiariamente, seja acolhida a preliminar e considerado nulo o auto de infração na
parte em que constituiu os créditos relativos aos itens identificados no Relatório Fiscal
como (i) Créditos informados nos Blocos “A”, “C” e “D” da EFD- Contribuições –
demais itens (4.1.15) e (ii) Créditos informados no Bloco “F” da EFD-Contribuições
(4.2);
c) Subsidiariamente, seja acolhida a preliminar e considerado nulo o auto de infração na
parte em que constituiu os créditos relativos às categorias “Serviços diversos” e
“Diversos” do grupo “Demais Itens (4.1.15)” dos “Créditos informados nos Blocos “A”,
“C” e “D” da EFD- Contribuições” e “Créditos indevidos sobre despesas informadas no
Bloco F” (4.2);
d) O deferimento da perícia ou diligência, nos termos acima requerida; e a produção de
todos os meios de prova em direito admitidos, protestando, em especial, pela juntada
posterior de planilhas, documentos e laudo técnico, a fim de demonstrar a pertinência e
relevância de determinadas aquisições ao negócio da impugnante.
e) Seja julgado insubsistente o auto de infração, cancelando-se a exigência.
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) julgou a Impugnação Contribuinte nos termos da ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao processo produtivo realizado pelo contribuinte, nos termos
da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
COMPRA SUCATA COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
É vedada a apuração de crédito da não cumulatividade nas aquisições como insumos de
sucatas, ainda que de empresas optantes pelo Simples, consoante art. 47 da Lei no
11.196/2005.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

DEPRECIAÇÃO
BENS
IMOBILIZADO.
BENS
NÃO
UTILIZADOS
NA
PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Somente são passíveis de creditamento os encargos de depreciação de equipamentos
utilizados na produção de bens destinados à venda.
DEPRECIAÇÃO BENS IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO ANTERIOR A 01/05/2004.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Por força do artigo 31 da Lei 10.865/2004, a partir de 31.07.2004, é vedado o desconto
de créditos apurados relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos
imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo realizado pelo contribuinte, nos
termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
COMPRA SUCATA COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
É vedada a apuração de crédito da não cumulatividade nas aquisições como insumos de
sucatas, ainda que de empresas optantes pelo Simples, consoante art. 47 da Lei no
11.196/2005.
DEPRECIAÇÃO
BENS
IMOBILIZADO.
BENS
NÃO
UTILIZADOS
NA
PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Somente são passíveis de creditamento os encargos de depreciação de equipamentos
utilizados na produção de bens destinados à venda.
DEPRECIAÇÃO BENS IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO ANTERIOR A 01/05/2004.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Por força do artigo 31 da Lei 10.865/2004, a partir de 31.07.2004, é vedado o desconto
de créditos apurados relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos
imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
LANÇAMENTO - NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Não há que se falar em
nulidade do lançamento quando neste constam os fundamentos e fato e de direito que
lhe deram origem.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA - INDEFERIMENTO – Não cabe a realização de
diligência/perícia quando nos autos constam as informações necessárias à formação da
convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, em 22/01/2019, fl. 1532-1533, a
Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, em 19/02/2019, fls. 1533-1611, pleiteando
a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação, fazendo, no entanto, alguns
acréscimos quanto a nulidade do acórdão recorrido e ponderações sobre as razões de decidir.
Abaixo uma síntese do recurso do contribuinte:
(A) Erro no cálculo do crédito tributário após a decisão da DRJ;
Aduz o Recorrente que não se espera que o próprio CARF corrija manualmente
esses erros. Contudo, alerta sobre esse problema já de início, para que fiquem devidamente
registrados nos autos e possam ser corrigidos oportunamente. Assim, solicita que CARF
determine à Fiscalização a correção dessas falhas, para o adequado cumprimento do acórdão da
DRJ, quando do retorno dos autos à origem, no final do processo.
(B) Preliminares:
O acórdão recorrido deve ser reformado porque (i) deixou de reconhecer
nulidades do auto de infração, (ii) porque cometeu ele próprio nulidades .
b.1 - sobre as nulidades do auto de infração repete os mesmos argumentos
desenhados na Impugnação já destacadas acima. Em resumo:
(i) o auto de infração não apresentou motivação suficiente para o lançamento, e
não atendeu ao ônus probatório que lhe cabia na constituição de ofício do crédito tributário.
(ii) não identificou corretamente os itens glosados – porque realizou lançamento
tributário a partir de glosa em blocos heterogêneos, que inviabilizam o direito de defesa do
contribuinte, além de não identificar a matéria tributável.
b.2 – sobre as nulidades da decisão da DRJ alegou:
(i) falhou no seu dever de motivação ao não analisar o caso concreto,
O Recorrente alega que o acórdão da DRJ também realizou uma análise de cada
um dos grupos de glosa (até mesmo para tentar suprir as deficiências do lançamento), e, em
várias oportunidades, manteve a autuação sem antes fazer referência à atividade econômica
desenvolvida pela contribuinte. Em resumo, argumenta que a DRJ não analisou os itens glosados
atentando para a realidade concreta da atividade econômica por ela desenvolvida. Assim, como
não houve análise do caso concreto, também não existiu motivação para manutenção dessas
glosas.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

(ii) em diversos pontos, alterou os fundamentos da autuação, suprimindo uma
instância do direito de defesa da contribuinte.
O contribuinte afirma que o acórdão de DRJ alterou os fundamentos do auto de
infração, inovando nas razões que sustentam o lançamento tributário e, assim, suprimindo uma
instância do direito de defesa da recorrente, motivo pelo qual, nessa parte, também postula ver
reconhecida a nulidade.
(C) Mérito
O Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido porque o lançamento
tributário é indevido, tendo em vista que todas as glosas se referem a insumos da atividade
empresarial da recorrente, sendo-lhe absolutamente essenciais e relevantes. O aproveitamento do
crédito de PIS e de COFINS é válido, tem fundamento nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, e é
sustentado pelo conceito de insumo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Recurso Especial (REsp) no1.221.170/PR. Assim, realizou:
(i) um breve histórico do conceito de insumo;
(ii) apontou algumas ilegalidades no PN COSIT 05/2018, por entender que a nova
regulamentação apresenta critérios muito mais restritivos do que aqueles definidos pelos
Ministros do STJ;
(iii) argumentou que as glosas dos créditos de insumo foram realizadas sem a
devida análise em concreto, de acordo com as particularidades da atividade empresarial por ele
exercida; e
(iv) analisou os itens glosados analisando-os e justificando a essencialidade e
relevância para o seu processo produtivo, na forma desenhada no Recurso Especial (REsp)
no1.221.170/PR.
Por fim, postulou a reforma parcial do acórdão recorrido porque indevidamente
manteve a glosa de créditos de insumos, essenciais e relevantes para o desenvolvimento da
atividade da empresa, muitos deles decorrentes de obrigação legal, exatamente conforme
demonstrado item a item na sua defesa.
Ademais, tendo em vista o valor do crédito tributário ora analisado possuir valor
superior ao limite de alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017, publicada
no DOU de 10/02/2017, recorreu-se de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

Conforme se depreende da leitura dos autos, trata-se de Auto de Infração para a
cobrança de créditos tributários de PIS e COFINS, acrescidos de juros e multa, no valor total de
R$ 3.712.894,26 (PIS) e R$ 17.100.343,33 (COFINS). A Fiscalização identificou a exclusão
indevida de créditos sobre diversos custos/despesas na apuração das contribuições ao PIS e à
COFINS referentes aos meses de julho de 2013 a dezembro de 2014. Os seguintes itens foram
objetos de glosas que foram parcialmente mantidas no julgamento de primeira instância:
1) Créditos indevidos sobre despesas informadas nos Blocos "A", "C" e "D" da
EFD;
2) Créditos indevidos sobre despesas constantes do Bloco "F" da EFD;
3) Glosa de bens do ativo imobilizado, com base nos encargos de depreciação:
3.1 – Encargos de depreciação - móveis e utensílios, veículos e equipamento
eletrônico de dados
3.2 – Com base nos encargos de depreciação anteriormente a 01/05/2004
4) Créditos indevidos sobre fretes internos de bens importados;
5) Créditos indevidos sobre a aquisição de sucatas.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, produção de laminados longos de aço, exceto
tubos.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Além disso, argumenta que, mesmo que a DRJ tenha analisa a questão à luz da Portaria SRF no
5/2018, tal análise foi pouco profunda, não se debruçando atentamente à verificação in concreto
dos créditos glosados.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:

§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão
do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), além de
fundar a autuação com fundamento em soluções de consultas já superadas.
O acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos glosados
lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise pouco profunda
sobre os créditos glosados no caso concreto. Além disso, a análise direta da DRJ sem oportunizar
a legítima defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à fiscalização ordinária, poderia
futura nulidade, tendo em vista uma possível supressão de instância, já que a autoridade
administrativa não fundou a autuação com base no novo parecer, nem tão pouco na nova
orientação do STJ.
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referentes aos meses de julho de 2013 a
dezembro de 2014:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços, entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse
item, a recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas seguida no Relatório
Fiscal de e-fls.55 a 70;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens indicados nas tabelas constantes no auto de infração, com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados
em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto
ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.444 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722037/2018-91

tempo) e se podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma cada bem referido no item
anterior foi contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1669
DF CARF MF
Original